Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705988-86.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMANOELE ELOISA DE JESUS IMPETRANTE: HELDER AMORIM DO CARMO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DESPACHO Intime-se a d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o mérito habeas corpus. Brasília, 17 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador